Tribunal: STF
Processo: HC 171652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Execução provisória.
1. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. Matéria que deve ser previamente submetida a exame das instâncias de origem.
2. Reconsideração da decisão agravada para conceder a ordem de ofício, em menor extensão, determinando que o Tribunal de origem verifique a presença dos requisitos do art. 312 do CPP ou mesmo a necessidade de imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento ao habeas corpus, nos seguintes termos:
    “[...]
    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 510.166, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput , c/c o art. 71, do Código Penal; e art. Art. 288, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 9.034/95, vigente à época dos fatos (atual Lei 12.850/2013).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena privativa para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como para minorar o valor de cada dia-multa . Na mesma ocasião, determinou a expedição dos mandados de prisão em desfavor dos apelantes, esgotados os recursos nesta instância, bem como demais providências necessárias .
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 510.166, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ .
    5. Neste habeas corpus , a parte impetrante sustenta, em síntese, a impossibilidade do início da execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim obstar a execução provisória da pena até que sobrevenha eventual decisão penal transitada em julgado, em respeito ao previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República .
    Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Lembro a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS . PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
    1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
    2. Habeas corpus denegado.
    10. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar as medidas cautelares nas ADCs 43 e 44, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Jurisprudência reafirmada, em sede de repercussão geral, na análise do ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    [...]”
    2. No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos da inicial, afirmando que a execução provisória não dispensa a demonstração da imprescindibilidade da medida, no caso concreto, o que não ocorreu no presente caso. Afirma que o Tribunal de Justiça de Rondônia atuou de ofício ao decretar a execução provisória da pena do agravante, incorrendo em reformatio in pejus, sendo de rigor a concessão da ordem para obstar a antecipação de cumprimento.
    3. Decido. 
    4. Não obstante a inadequação da via eleita, tenho que a ordem deve ser concedida de ofício.
    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    6. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    7. Nessas condições, tendo em vista a nova orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, e os recentes julgados da Primeira Turma desta Corte, entendo que a ordem deve ser concedida de ofício, em menor extensão, apenas para determinar que o Tribunal de origem examine se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou mesmo se há a necessidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. O que faço na linha do HC 162.640, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54). 
    1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174.875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/12/2019; HC161.822 AgR-AgR/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13/12/2019).
    2. No presente caso, o Tribunal de origem não teve a oportunidade de avaliar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração de posicionamento por esta CORTE.
    3. Ordem concedida tão somente para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do paciente ou fixação de medidas cautelares diversas” (HC 162.640, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes)
    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para conceder a ordem de ofício, em menor extensão, determinando que o Tribunal de origem examine a presença dos requisitos do art. 312 do CPP ou mesmo verifique a necessidade de imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator